Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INADMITIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – AUTÔNOMO (ISS). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRIBUINTE QUE RESIDE NO RIO DE JANEIRO E QUE É SÓCIO DE EMPRESA ESTABELECIDA NAQUELE ESTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, uma vez que seria necessária dilação probatória para comprovação da nulidade do lançamento tributário de Imposto Sobre Serviços – Autônomo (ISS).
1.1. No recurso, o agravante afirma que compareceu espontaneamente aos autos de origem, por meio de exceção de pré-executividade, em que pediu a declaração de nulidade da execução, sob o fundamento de que a presente ação carece de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o título executivo não ser válido. Afirma que reside no Estado do Rio de Janeiro e figura como sócio de empresa com sede também naquele Estado, não sendo cabível a cobrança do imposto de autônomo pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
2. O Imposto sobre Serviços (ISS) é um tributo de competência dos municípios ou do Distrito Federal, incidente sobre a prestação de serviços e, segundo a Lei Complementar no 116/2003, tem como fato gerador uma a prestação de serviços constantes na Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O art. 3o do referido Decreto esclarece que o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, salvo algumas exceções legais.
2.1. A Portaria no 215, de 19 de julho de 2006, que dispõe sobre a revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, esclarece no art. 1o, II, que as Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do imposto devido por profissionais autônomos, mediante “comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”.
2.2. No caso dos autos, por meio da exceção de pré-executividade apresentada na origem, o agravante pretende demonstrar que as Certidões de Dívida Ativa - CDA não correspondem a obrigações certas, líquidas e exigíveis, porquanto o agravante reside em Niterói no Rio de Janeiro, bem como figura como sócio de empresa com sede também naquele Estado.
2.3. Apesar dos fundamentos constantes no recurso, verifica-se que a exceção de pré-executividade não deve ser admitida, diante da necessidade de dilação probatória, dos fatos narrados pelo executado.
2.4. Segundo a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

3. Agravo improvido.